Tribunal: STF
Processo: AI 105934
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL TRABALHISTA. O ACÓRDÃO RECORRIDO AO LIMITAR-SE
AO EXAME DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DO RECURSO, NÃO ATENDIDOS PELO
RECORRENTE, NÃO CUIDOU DE TEMA CONSTITUCIONAL. ADEMAIS, O APELO
EXTREMO NÃO E VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO DE MATÉRIA FATICA.
INEXISTINDO OFENSA FRONTAL E DIRETA A CONSTITUIÇÃO INCABIVEL E O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.